Tribunal: STF
Processo: ARE 1422289
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DUPLICIDADE DE CESSÕES DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO - Decisão que deliberou pela prevalência da cessão de crédito que foi primeiro comunicada nos autos - Cabimento - Eficácia da cessão de créditos de precatório depende da comunicação ao Juízo - Inteligência do art. 100, § 14, da CF - Precedentes deste E. Tribunal - Decisão mantida. Recurso desprovido”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A alega violação ao art. 100, §13 e §14, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido deixou de homologar o negócio jurídico entabulado entre o coautor e a recorrente, que adquiriu o crédito debatido na lide em primeiro lugar, cumprindo o requisito constitucional (Doc. 12, fl. 15).



    Esclarece que “adquiriu o crédito de titularidade original da coautora Clarice Siervi Claro, consubstanciado no precatório nº 4.690/05, por meio de escritura pública registrada no Cartório de registro de títulos e documentos, consumando-se a tradição do título de crédito, bem como comunicou o tribunal de origem acerca do negócio jurídico celebrado. Ao passo que a cessão com a recorrida Laticínios Montoya se deu somente em 18/11/2011” (Doc. 12, fl. 11).



    Aduz que “posteriormente, a coautora originária Clarice Sciervi Claro, não detendo mais a titularidade dos créditos oriundos do precatório em questão, cedeu os mesmos créditos para a recorrida Laticínios Montoya Ltda, a qual realizou inúmeras recessões, suprimindo a possibilidade de a recorrente ter seu direito legitimado e satisfeito” (Doc. 12, fl. 12).



    Ressalta que “a Carta Maior não versa a respeito de efeitos contra terceiros, apenas acerca dos efeitos da cessão de crédito. Assim sendo, a cessão de crédito passou a ter efeito a partir do protocolo da petição junto ao tribunal e o efeito contra terceiros se operou com o registro da escritura pública perante o Cartório de Registro de Títulos e Documentos” (Doc. 12, fl. 12).



    Sustenta, que cumpriu os “requisitos estabelecidos pela Constituição Federal no que diz respeito à comunicação ao tribunal acerca do negócio jurídico celebrado, bem como à forma, conforme preconiza o Código Civil, consignando que SOMENTE produzirá efeitos em relação a terceiros o negócio entabulado por escritura pública e registrado perante o Cartório de Registro de Títulos e Documentos” (Doc. 12, fl .13).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, afirmando que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”; e (b) a incidência da Súmula 7, haja vista que a análise do recurso não prescinde de reexame de fatos (Doc. 20).



    No Agravo, a parte sustenta que “os fatos são incontroversos ante a afronta constitucional decorrente da não observância do cumprimento do art. 100, §14, da CF”, e que não pleiteia o reexame de provas (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ao fundamentar a repercussão geral, a recorrente aduziu o seguinte (Doc. 12, fls. 6-9):



    “14. De acordo com o art. 1.035, § 1º, do CPC, “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.



    15. Em princípio, se revela despiciendo ponderar que ações envolvendo matéria previdenciária, no mais das vezes, ostentam relevância sociais, econômica e jurídica, à mercê da própria natureza e extensão subjetiva das contingências sociais cobertas pela autarquia previdenciária federal.



    16. Nesse passo, questões que tais têm revelado, de fato, nítida vocação plurissubjetiva, se subsumindo, pois, ao requisito de admissibilidade erigido - REPERCUSSÃO GERAL, em razão da tendência de objetivação do controle de constitucionalidade das leis e atos normativos na via difusa, como medida de racionalidade judiciária e segurança jurídica.



    17. No caso dos autos, a questão jurídica submetida pela Recorrente consiste na violação, pelo acórdão impugnado, do cumprimento do artigo 100, § 14, da CF pela Recorrente.



    18. Sendo assim, a violação apontada preenche o requisito da repercussão geral, na medida em que o acórdão não reconheceu a cessão de crédito celebrada entre a Recorrente e a coautora, motivo pelo qual afrontou a Constituição Federal. 19. É importante demonstrar que a questão em testilha já foi decidida por esta Corte: 



    (…)



    20. Como se vê e como já foi reconhecido em outras oportunidades, a questão sub judice é extremamente relevante não só para o interesse particular dos litigantes como também para a sociedade civil como um todo.



    21. Essas são as razões pelas quais a Recorrente confia na admissão deste Recurso Extraordinário, na forma do art. 322, parágrafo único, do RISTF.” 



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em acréscimo, no caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a decisão que deliberou pela prevalência da cessão de crédito que foi primeiro informada nos autos, pelos seguintes fundamentos (Vol. 6, fl. 9):



    “(...) alega a empresa-agravante, Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A., que deve prevalecer a primeira cessão de crédito, que lhe foi realizada, por Clarice Siervi Claro, em 09.09.2010 (fls. 1.075/1.078 dos autos originários). 



    Isto porque, na espécie, conquanto a referida cessão de crédito, em favor da agravante, tenha ocorrido anteriormente, em 09.09.2010 (fls. 1.075/1.078 dos autos originários petição protocolizada em 18.09.2019), esta foi comunicada nos autos, apenas, posteriormente, à cessão de crédito em favor da empresa Laticínios Montoya Ltda. realizada em 18.11.2011 (fls. 753/775 dos autos originários petição protocolizada em 24.11.2011), de sorte que deve prevalecer a cessão de crédito, e a respectiva cadeia, que foi primeiro comunicada nos autos (cessão em favor da empresa Laticínios Montoya Ltda.), em razão de tal ato constituir condição de eficácia da cessão de crédito de precatório, nos termos do art. 100, § 14, da CF: 



    (…)



    Como se vê, em se tratando de crédito judicial, não há falar se, rigorosamente, em tradição por meio de título, não se aplicando, portanto, o regramento do artigo 291 do CC (“Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido.”), uma vez que dispõe o artigo 100, § 14, da CF, que é regra específica aplicável aos casos de precatório, repita-se, que: ‘A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.’ 



    (…)



    Ainda, no caso dos autos, verifica-se que a empresa agravante não apontou, de forma específica, a existência de vícios de validade na cessão de crédito primeiramente informada nos autos (ou da respectiva cadeia de cessões fl. 6 deste instrumento), ao sustentar, apenas, genericamente, que “inexistem circunstâncias a serem consideradas para o não reconhecimento de que se trata a ora Agravante da legítima detentora dos créditos originalmente pertencentes à Clarice Sciervi Claro” (fl. 31 sic). 



    Além disso, consoante regra do artigo 288 do Código Civil, a cessão de crédito pode se operar mediante instrumento particular revestido das solenidades do artigo 654, § 1º, do Código Civil, as quais, na espécie, foram observadas (procuração, com poderes específicos, firmada por meio de instrumento público fl. 749/750 dos autos originários). 



    Assim, escorreita se mostra, na espécie, a r. decisão de fls. 1.456/1.459 do processo originário, que deliberou pela prevalência da cessão de crédito primeiramente comunicada nos autos, com fundamento no artigo 100, § 14, da Constituição Federal. “



    Como se vê, o Tribunal de origem, com base nos fatos da causa, concluiu que deve prevalecer a primeira cessão de crédito informada ao Juízo, até porque a empresa agravante não apontou, de forma específica, a existência de vícios de validade daquela cessão. 



    Verifica-se, assim, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.340.245-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cessão de crédito de precatório com deságio. Imposto de renda. Alíquota. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.242.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente